Tribunal: TCU
Processo: 042.964/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Mario Bulgareli, prefeito municipal de Marília/SP nas gestões 2005-2008 e 2009-2012.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra Mario Bulgareli, prefeito municipal de Marília/SP nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados à municipalidade por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 2o, 4o, inciso II, 5o, inciso II, c/c o § 1°, da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; 9.2. arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento de mérito; 9.3. encaminhar cópia ao FNDE e ao responsável desta deliberação.